Tribunal: STF
Processo: ARE 1535941
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Meio ambiente. Área de preservação permanente. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, na natureza infraconstitucional da questão e na necessidade de reexame de provas, o que é vedado pelo STF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o direito à moradia do agravante prevalece sobre a proteção ambiental da área onde se encontra o imóvel. 



    III. Razões de decidir



    3. O direito à moradia e a proteção ambiental foram ponderados conforme a legislação pertinente. 



    4. Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, quando o julgador indica de forma clara as razões de seu convencimento. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.